Tribunal: TJSP
Processo: 1092348-89.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Não conhecimento da matéria atinente à denunciação da lide, que deveria ser objeto de agravo de instrumento (art. 1.015, IX, do CPC) - Preclusão - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de produção de prova testemunhal, tendo em vista a suficiência da mídia depositada nos

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Não conhecimento da matéria atinente à denunciação da lide, que deveria ser objeto de agravo de instrumento (art. 1.015, IX, do CPC) - Preclusão - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de produção de prova testemunhal, tendo em vista a suficiência da mídia depositada nos autos – Queda de pessoa com deficiência na via da estação Sé do Metrô – Transporte público – Incidência do regime de responsabilidade civil objetiva, com espeque no art. 37, §6o, da CF e no art. 14, do CDC – Culpa exclusiva da vítima que afasta o dever de indenizar (art. 14, §3o, II, do CDC), tendo em vista a ausência de solicitação de auxílio de funcionários da requerida contribuiu para o dano-evento – Ausência de falha de segurança da requerida e inexigibilidade do monitoramento dos usuários – Sentença mantida – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com majoração da verba honorária, observado o benefício da gratuidade processual.